Tribunal: TJMT
Processo: 1039735-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039735-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL DA CRUZ SILVA - CPF: 013.275.621-89 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por trabalhador que sofreu
lesão no pé direito e fratura cominutiva do calcâneo
, sob a alegação de existência de sequela permanente que reduziria sua capacidade para o exercício da atividade habitual de
funileiro de veículos grandes
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a
lesão no pé direito e fratura cominutiva do calcâneo
, com comprometimento funcional residual, ainda que mínimo, caracteriza redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

4.
O laudo pericial judicial é conclusivo e tecnicamente fundamentado, atestando ausência de comprometimento funcional mesmo diante de sequela anatômica, o que inviabiliza a concessão do benefício.

5.
Ausente prova técnica idônea a infirmar o laudo pericial, prevalece sua conclusão, nos termos do art. 479 do CPC.

6.
A aplicação do Tema 416 do STJ exige demonstração de redução funcional efetiva, mesmo que mínima, o que não se verifica no presente caso.

7.

A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração técnica de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo
suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

"2.
O laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe redução funcional efetiva, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371
, 479
e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade do autor para o trabalho. Consignou que, apesar de a parte autora apresentar sequela, conforme esclarecido pela perícia, esta não seria incapacitante para o trabalho, não preenchendo, assim, os requisitos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado - auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que: a) o laudo pericial atestou de forma explícita a redução de sua capacidade; b) a lesão sofrida pelo apelante é severa e compromete a realização de diversas atividades de sua vida; c) a atividade laboral principal do apelante é a de funileiro de veículos grandes, que requer o pleno funcionamento e estabilidade dos membros inferiores; d) o juiz não está adstrito ao laudo pericial; e) conforme o tema 416 do STJ, para a concessão de auxílio-acidente deve haver existência de sequela que reduza a capacidade de trabalho, independentemente do grau da lesão.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público
não
se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade
,
conheço
do presente recurso de apelação
.

Inicialmente, quanto à alegação de isenção de custas processuais e honorários advocatícios, assiste razão ao apelante. De fato, o parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/91 estabelece que "
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.".

Assim, tratando-se de ação acidentária ajuizada pelo segurado, deve ser reconhecida a isenção de custas e honorários advocatícios.

A pretensão do
apelante
decorre de um acidente de trabalho (queda de altura) que resultou em lesão no pé direito e fratura cominutiva do calcâneo. O
apelante
, funileiro de veículos grandes, requereu o
a
uxílio-
a
cidente
,
em 29
.
5
.
2023 (DER), mas o pedido foi
indeferido
pelo INSS em 6
.
11
.
2024, sob o motivo de "
Inexistência de sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade laborativa
"
.

Fundamenta sua pretensão na
consolida
ção da lesão,
exist
ência d
e sequela
e redução de sua capacidade laboral
.

A questão central
na alegação do apelante de que a simples existência de sequela, ainda que mínima, comprovada pelo perito, garante o direito ao auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei 8.213/91.

O laudo pericial foi elaborado por profissional devidamente habilitado, que procedeu à análise clínica direta do autor, bem como à avaliação dos documentos constantes dos autos.

À míngua de outros elementos capazes de infirmar ou relativizar suas conclusões, o laudo revela-se consistente e tecnicamente fundamentado, devendo, portanto, ser reconhecido como meio de prova robusto e dotado de plena validade.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após
a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, o
laudo pericial foi taxativo ao concluir
que, apesar da lesão consolidada (
sequela de fratura do pé direito
), não
foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
(
Id 3
21993885
).

Transcrevo os trechos mais relevantes do laudo pericial que fundamentam a conclusão
(grifos acrescentados)
:

Quanto à discussão
:

"Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do pé direito, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
."

Quanto à conclusão
:

"Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
."

Quanto à capacidade laborativa (respostas aos quesitos):

"6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
."

"11. O Requerente
apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
? Resposta:
Não constatado
."

O
s documentos médicos acostados aos autos foram devidamente analisados pelo perito judicial, que, ao elaborar o laudo, expressamente registrou a apreciação
“de

todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia e realizado o exame clínico”
(Id 321993885).
Veja:

8.
O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar
? Resposta:
Clinicamente e por exame radiológico
.

11. O Requerente
apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia
? Resposta:
Não constatado
.
(grifei)

Cumpre destacar que o perito judicial, analisou a atividade laboral exercida pelo autor à época do acidente, bem como a atualmente desempenhada, conforme registrado no item “Histórico Social/Ocupacional”
(id 321993885)
.

Dessa forma, o requisito da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido não se encontra preenchido, conforme expressamente constatado no laudo pericial
, em conjunto com os demais documentos dos autos
, que atestou a inexistência de limitação funcional decorrente da lesão

Não obstante o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.109.591/SC) reconheça a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo em hipóteses de redução mínima da capacidade laborativa, a situação dos presentes autos não se amolda àquela analisada no julgado.

No referido precedente, restou demonstrada a existência de sequela funcional que, ainda que leve, implicava efetiva limitação para o desempenho da atividade habitual do segurado.

No caso em exame, contudo, o laudo pericial foi categórico ao concluir pela inexistência de limitação funcional decorrente da lesão no pé direito, registrando tratar-se de lesão consolidada, sem qualquer repercussão na capacidade para o exercício da atividade laboral.

Assim, ausente prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, não há similitude fática suficiente a justificar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ
.

O
caso em tela se enquadra na linha de precedentes do TJMT que aplicam
o
distinguishing
em relação ao Tema 416 quando a prova técnica é conclusiva pela ausência de repercussão funcional efetiva
sobre o trabalho habitual, não bastando a mera sequela anatômica.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente
vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing

- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Por
conseguinte
, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o
apela
nte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
2
% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025